Tribunal: TJSP
Processo: 0004761-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – Decurso do prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título executivo judicial – Art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 e Súmula no 150 do STF – Entendimento do C. STJ – Demonstração inequívoca da inércia da exequente – Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.